Tribunal: TJPA
Processo: 0001331-80.2019.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001331-80.2019.8.14.0003

APELANTE: JOSÉ RELISON DA SILVA BEZERRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º II E V C/C §2º-A, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DA DEFESA. DO APELANTE JOSÉ RELISON DA SILVA BEZERRA. DA REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA BASE NO MINÍMO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA NA PENA BASE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. DO APELANTE DHEMERSON SILVA BEZERRA. PREJUDICADO O RECURSO, EM RAZÃO DE SEU ÓBITO, SENDO DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ADEQUAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE

JOSÉ RELISON DA SILVA BEZERRA

E RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO DO RECORRENTE DHEMERSON SILVA BEZERRA, EM RAZÃO DE SEU ÓBITO, SENDO DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
JOSÉ RELISON DA SILVA BEZERRA

e DHEMERSON SILVA BEZERRA
, contra sentença que os condenou, cada um, à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, cada um, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, §2°, II e V, e §2°-A, todos do CPB. A defesa de JOSÉ RELISON DA SILVA BEZERRA interpôs Recurso de Apelação requerendo o conhecimento e provimento do apelo, a fim de que o ocorra a reforma na dosimetria para que a pena do réu seja fixada no mínimo legal.

2. Através de decisão de ID 23377455, proferida por este Relator, em consideração a certidão de óbito do apelante (doc. Id nº 18868779) e o parecer ministerial (doc. Id nº 21161126), foi declarada extinta a punibilidade do apelante DHEMERSON SILVA BEZERRA, na forma do art. 107, inc. I do CP, restando prejudicado seu recurso

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) examinar a reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente JOSÉ RELISON DA SILVA BEZERRA em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, por ser o apelante reincidente, mais 17 (dezessete) dias multa, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso de JOSÉ RELISON DA SILVA BEZERRA conhecido e parcialmente provido, restando prejudicado o recurso do recorrente DHEMERSON SILVA BEZERRA, em razão de seu óbito, sendo declarada extinta a punibilidade. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados: CP, 157, §2º, inciso II e V, e §2º-A, I, e art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo de JOSÉ RELISON DA SILVA BEZERRA, para condenar o recorrente a pena definitiva de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, por ser o apelante reincidente, além de 16 (dezesseis) dias multa, restando prejudicado o recurso do recorrente DHEMERSON SILVA BEZERRA, em razão de seu óbito, sendo declarada extinta a punibilidade, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOSÉ RELISON DA SILVA BEZERRA

e DHEMERSON SILVA BEZERRA
, inconformados com a sentença que os condenou, cada um, à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, cada um, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, §2°, II e V, e §2°-A, todos do CPB, interpuseram os presentes
RECURSOS DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

Inicialmente, vale salientar, que, através de decisão de ID 23377455, proferida por este Relator, em consideração a certidão de óbito do apelante (doc. Id nº 18868779) e o parecer ministerial (doc. Id nº 21161126), foi declarada extinta a punibilidade do apelante
DHEMERSON SILVA BEZERRA
, na forma do art. 107, inc. I do CP, restando prejudicado seu recurso.

A defesa de
JOSÉ RELISON DA SILVA BEZERRA
interpôs Recurso de Apelação requerendo o conhecimento e provimento do apelo, a fim de que o ocorra a reforma na dosimetria para que a pena do réu seja fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento das apelações, para que ocorra a reforma da dosimetria em sua primeira fase para ambos os apelantes, e após nova manifestação, reiterou o parecer anterior, acrescentando apenas que seja declarada extinta a punibilidade do réu DHEMERSON SILVA BEZERRA, em razão de seu óbito.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“(...) que no dia 25 de março de 2019, os denunciados, de forma livre e consciente, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça, em concurso de agentes e restringindo a liberdade das vítimas por meio da utilização de arma de fogo, coisa alheia móvel (...)”.

A defesa do apelante José Relison Da Silva Bezerra requereu a reforma na dosimetria para que a pena do réu seja fixada no mínimo legal.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado para o crime cometido, observando-se que foram considerado dois vetores judiciais valorados negativamente, todavia, estando um vetor fundamentado equivocadamente, qual seja, a culpabilidade do agente.

Assim, verificou-se que a referida circunstância fora valorada de forma desfavorável, porém, com fundamentação genérica, razão pela qual reformo o referido vetor agora com valoração neutra, e em razão de haver uma circunstância judicial negativa, as circunstâncias do crime, necessária a reforma das penas bases do crime cometido.

Por oportuno, realizo a nova dosimetria da pena do recorrente.

Considerando que existem circunstâncias judiciais militando contra o apelante, sendo considerado um vetor judicial valorado negativamente, qual seja, as circunstâncias do crime, que foi fundamentado pelo juízo singular como negativa, devendo o vetor ser mantido desfavorável, portanto, considerando que há uma circunstância judicial militando contra o apelante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, para o crime de roubo.

Existência da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência a serem aplicadas e sendo estas compensadas conforme a legislação vigente e jurisprudências a respeito da questão.

Ausentes causas de diminuição. Presente a majorante do concurso de pessoas, da manutenção da vítima em seu poder restringindo assim sua liberdade e emprego de arma de fogo, deve ser aplicada a regra constante do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, o qual prevê a utilização de apenas uma delas, “prevalecendo, dessa forma, a causa que mais aumente ou diminua”. Assim, aumenta-se a pena em 2/3 (dois terços), equivalentes a 03 (três) ano e 01 (um) mês de reclusão e 06 (seis) dias multa, perfazendo a sanção definitiva em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, tendo em vista ser o apelante reincidente, além de 17 (dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhes parcial provimento, para adequar a pena do recorrente JOSÉ RELISON DA SILVA BEZERRA, em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, por ser o apelante reincidente, além de 17 (dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato e restando prejudicado o recurso do recorrente DHEMERSON SILVA BEZERRA, em razão de seu óbito, sendo declarada extinta a punibilidade.

É como voto.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/06/2025